Tribunal: STF
Processo: Rcl 70165
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo F.C.B.T.F. contra decisão judicial monocrática proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal 0625893-96.2023.8.06.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob o fundamento de violação às ADIs n.º 7.083/AP e n.º 6.732/GO.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Em 25 de abril de 2023, o MPCE instaurou o PIC n.º 06.2023.00000751-3, mediante a Portaria n.º 0010/2023/PROCAP (Vide DOC. 02) com a finalidade de apurar a suposta ocorrência de ilícitos criminais na Prefeitura de Amontada/CE e que teriam envolvimento direto do atual Prefeito Flávio César Bruno Teixeira Filho, ora reclamante. 



    De acordo com o MPCE, o ora reclamante, teria, em coautoria com outros imputados, perpetrado desvio de recursos públicos referente à contratação de empresa para execução do contrato de limpeza pública do Município de Amontada, supostamente incorrendo na prática dos crimes do art. 1º, I, III, do DL 201/67, c/c os arts. 299 e 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    Após a realização de uma série de diligências investigativas, que incluíram a promoção de inspeção in loco na Prefeitura de Amontada/CE, mediante averiguação de documentos (Vide DOC. 03), oitiva de Vereadores Municipais e outras testemunhas (Vide DOC. 03), em fevereiro de 2023, nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0625893-96.2023.8.06.0000 (“Operação Vigilantia”), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o MPCE apresentou requerimento de medidas cautelares (Vide DOC. 04) em face do Prefeito de Amontada/CE, ora reclamante, e outros investigados. 



    De posse do requerimento do MPCE, em 05 de março de 2024, a Exma. Desembargadora Relatora do TJCE proferiu decisão (Vide DOC. 01) por meio da qual deferiu a realização de busca e apreensão domiciliar e o afastamento do sigilo bancário e fiscal do Prefeito de Amontada/CE. 



    Em 22 de maio de 2024, as medidas cautelares foram cumpridas pelo MPCE (Vide DOC. 05).



    (...)



    Eminente Ministro(a) Relator(a), conquanto a Exma. Desembargadora Relatora do TJCE tenha deferido o pleito cautelar formulado pelo MPCE nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0625893-96.2023.8.06.0000 (“Operação Vigilantia”), uma análise mais acurada do cenário da investigação revela que o PIC n.º 06.2023.00000751-3 foi instaurado em desfavor do Prefeito de Amontada/CE, autoridade que possui prerrogativa de foro, sem qualquer comunicação, autorização ou supervisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e continua tramitando no MPCE até os dias atuais sem qualquer comunicação ao Tribunal”. (grifos do original)



    Ao final, requer,  



    “a) O recebimento da presente reclamação constitucional; 



    b) A concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fundamento no art. 14 da Lei 8038/90, do art. 158 e 161 do RISTF e do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que seja ordenada a imediata suspensão do PIC 06.2023.00000751-3, bem como para determinar que não sejam deferidas medidas investigatórias em desfavor do ora reclamante até o julgamento final do mérito da presente Reclamação; 



    c) A notificação da autoridade reclamada para prestar informações;



    d) A intimação do Procurador-Geral da República para, querendo, manifestar-se no prazo legal; 



    e) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para o fim de (i) declarar a nulidade da Decisão Interlocutória proferida às fls. 22.364-22.406, em 05 de março de 2024, nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0625893-96.2023.8.06.0000., bem como declarar a ilegalidade (nulidade) de todos os atos decisórios até aqui praticados no presente caso; (ii) declarar a nulidade de todas as diligências investigativas praticadas pelo MPCE, ante a ausência de supervisão do TJCE; (iii) declarar a ilicitude de todas as provas produzidas a partir do cumprimento dos atos decisórios e as delas derivadas, aplicando-se à espécie a teoria dos frutos da árvore envenenada; (iv) determinar o trancamento do PIC n.º 06.2023.00000751-3, do Ministério Público Estadual, com a imediata restituição de todos os bens apreendidos em razão do cumprimento da ordem de busca e apreensão cumprida pelo MPCE”.  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente